Tribunal: TCU
Processo: 019.962/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Atos de pensão especial de ex-combatente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensões de ex-combatentes emitidas pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de reversão de pensão instituídas pelos Sr. João Ferreira de Souza, em benefício da Sra. Antonia Alzenir Alexandre; Sr. Agostinho Gonçalves da Mota, em benefício da Sra. Maria Sueli da Mota; e Sr. Oswaldo Soares Ferreira, em benefício da Sra. Nadir de Almeida Ferreira; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre a necessidade de aplicação do redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 no benefício concedido no âmbito do RGPS à Sra. Maria Sueli da Mota (aposentadoria por tempo de contribuição - matrícula 1029431750), cabendo à autarquia adotar as providências administrativas pertinentes; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.